Tribunal: STF
Processo: ARE 879188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Revisão de proventos. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.